Tribunal: TJMT
Processo: 1024539-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024539-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUNIA MARCIA PANDOLFO LEITE - CPF: 030.586.691-51 (APELADO), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1024539-04.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

EMBARGADO: JUNIA MARCIA PANDOLFO LEITE

Terceiro interessado: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO/MOTOCICLETA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS –
ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO SOLIDARIA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO QUANTO AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONSTATAÇÃO – LIMITAÇÃO NECESSÁRIA –

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA ADEQUAÇÃO.

As empresas que participam da mesma cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação do dano (art. 7o, parágrafo único, do CDC), portanto, cabe à empresa que se julgar prejudicada demandar regressivamente contra quem entender de direito, nos termos do parágrafo único do art. 13 do CDC, não havendo qualquer obscuridade no v. acordão.

Não havendo prazo para o cumprimento da obrigação, dá-se parcial acolhimento aos embargos de declaração, para fixar o prazo de 30 (trinta) dias a partir do julgamento deste recurso, sob pena de incidência da multa já arbitrada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
contra o v. acórdão de ID no 215165165, que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em síntese, sustenta a parte embargante em suas razões recursais (ID 216295166) que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao manter a condenação da embargante solidariamente, a proceder a liberação da carta de crédito referente ao consórcio firmado exclusivamente com a corré sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Destaca que não foi considerado o fato de que o contrato de adesão ao grupo de consórcio não foi firmado por esta Concessionária, que não exerce qualquer atividade de venda ou administração de consórcios, tampouco recebeu quaisquer valores a título de pagamento de parcela ou lance, conforme se observa de forma incontroversa nos contratos de ID’s no. 203892473 e 203892840.

Salienta que a obrigação de liberação da carta de crédito se releva impossível de cumprimento por esta concessionária que não tem nenhum controle sobre os valores do grupo consorcial do qual a Embargada faz parte, tornando obscura tal imputação a esta empresa que não atua e nunca atuou na Administração de Consórcios e nem tem gestão financeira sobre o grupo consorcial.

Afirma, outrossim, ser omisso o v. acordão pois nada dispôs sobre a ausência de prazo para cumprimento da obrigação de liberação de crédito, sob pena de aplicação de multa de 500,00 por dia, até o limite de 100 dias, imposta pela r. sentença de ID no. 203892498.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (ID. 218799652).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Pois bem.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante. E, a
obscuridade
se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593)
.

Assim, no que tange à alegada
obscuridade
de “que não foi considerado o fato de que o contrato de adesão ao grupo de consórcio não foi firmado por esta Concessionária, que não exerce qualquer atividade de venda ou administração de consórcios e tampouco recebeu quaisquer valores a título de pagamento de parcela ou lance, tornando impossível tal imputação a essa empresa que não atua e nunca atuou na Administração de Consórcios e nem tem gestão financeira sobre o grupo consorcial”, tenho que melhor sorte não assiste à embargante.

Isto porque, a questão fora amplamente fundamentada na rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, vejamos:

Em suas razões de apelação, ambas as apelantes alegam serem partes ilegítimas no polo passivo da lide, contudo, não obstante tratar-se de pessoas jurídicas distintas, na proposta de adesão a grupo de consórcio juntada no ID. 203892840 e no Regulamento de Grupo de Consorcio Destinado a Aquisição de Produto Honda de ID. 203892473 consta a marca Honda e, na proposta de adesão no Item 6 – Dados da Concessionária temos a Administradora MERCANTIL CANOPUS COM MOTOC LTDA, o que confere legitimidade a ambas as partes configurarem no polo passivo.

Assim, como bem asseverado pela magistrada de primeiro grau, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros quando da rejeição dos Embargos de Declaração (ID. 203892500):

[...] evidente que tratam de empresas que
atuam em parceria na captação, venda de consórcios e administração dos consórcios, ficando evidente sua solidariedade,
razão pela qual, não há que se falar em acolhimento da preliminar. O vínculo entre elas é o resultado final, obrigação a contratar de liberar o crédito no valor contratado, pois possuem solidariedade. Deste modo, ficou evidente que ambas tem responsabilidade no presente caso, quais possuíam o dever de prestar informação clara, objetiva e adequada ao consumidor sobre o produto ou serviço por eles prestados, com a venda do consórcio e disponibilização do bem visado na adesão.”

Desta feita, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de ambos os recursos.-

Assim, as empresas que participam da mesma cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação do dano (art. 7o, parágrafo único, do CDC); a solidariedade entre as empresas prestadoras de serviço decorre de disposição legal, conforme dispõe o parágrafo primeiro do art. 25 do CDC.

Portanto, cabe à empresa que se julgar prejudicada demandar regressivamente contra quem entender de direito, nos termos do parágrafo único do art. 13 do CDC, não havendo qualquer obscuridade no v. acordão.

Por sua vez, verifica-se a alegada omissão quanto à ausência de prazo para cumprimento da obrigação de liberação de crédito, sob pena de aplicação de multa de 500,00 por dia, até o limite de 100 dias (R$ 50.000,00), imposta pela r. sentença de ID no. 203892498.

Em que pese haja a limitação temporal (limite de 100 dias), não há prazo para cumprimento da obrigação.

Desse modo, fixo o prazo de 30 dias a contar deste julgamento para o cumprimento da obrigação, sob pena de incidência da multa diária já arbitrada.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos aclaratórios
para reconhecer a omissão apontada, para conceder o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação, a contar da data deste julgamento, sob pena de incidir a multa diária já arbitrada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024